Tribunal: TJSP
Processo: 1501927-47.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Estelionato – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima, do funcionário do banco e dos policiais que atenderam a ocorrência – Validade
Nos crimes de estelionato, as palavras do ofendido e das testemunhas são cruciais não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar a dinâmica em que o estelionato ocorreu.

Pena –

Ementa:
Estelionato – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima, do funcionário do banco e dos policiais que atenderam a ocorrência – Validade
Nos crimes de estelionato, as palavras do ofendido e das testemunhas são cruciais não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar a dinâmica em que o estelionato ocorreu.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, incs. II e III, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP. Descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.